Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733320-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIOS. ADVOGADOS PERTENCENTES À MESMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ADVOGADO IDOSO. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO DOS HONORÁRIOS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PARA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Verificado que os advogados agravantes pertencem à mesma sociedade de advogados, mostra-se incabível a retificação do precatório, uma vez que isso inevitavelmente burlaria a ordem de pagamento dos precatórios, uma vez que um dos advogados possui o benefício concedido a idosos, vantagem não extensível ao outro advogado agravante. 2. O fracionamento dos precatórios referentes aos honorários relativos à fase de conhecimento e à fase de cumprimento de sentença violaria os percentuais escalonados para a cobrança de honorários em face da Fazenda Pública, previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, bem como burlaria os limites impostos pelo art. 100, § 8o, da CF. 3. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigo 1.026, Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do caráter protelatório dos embargos declaratórios decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002